Tribunal: STF
Processo: HC 243492
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e lavagem de capitais. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bárbara Helen Santos Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 892.360/MG (evento 2).



    A paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de lavagem de capitais (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 1º , § 1º, II, da Lei 9.613/1998) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidôneos os fundamentos do decreto condenatório para afastar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta a possibilidade de aplicação do redutor, com repercussão no regime prisional mais brando e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não apenas em razão da quantidade de drogas apreendidas, mas especialmente ante a apreensão de petrechos para a traficância, tais como balanças de precisão, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação da paciente às atividades criminosas. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e à pena de 03 anos de reclusão, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. 1º , § 1º, II, da Lei 9.613/98), em regime inicial semiaberto.



    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Superior Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, à seguinte consideração (evento 2):



    “Busca-se a concessão da ordem para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, com a fixação de regime prisional inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    A sentença condenatória afastou o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ressaltando que (e-STJ fls. 26): 



    Na última fase, não há causas de aumento. Da mesma forma, não se aplica a redução de pena prevista no ad. 33, §40 da Lei 11.343106, posto que além do crime de tráfico de drogas, também houve condenação no crime de lavagem de dinheiro. Anote-se ainda, que a apreensão resultou na arrecadação de significativa quantidade de drogas (5.167g), além de apetrechos. Assim, todo esse contexto demonstra que a ré não é simples traficante, apta a ser beneficiada com o tráfico privilegiado. Por tais razões mantenho a sanção final em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    E, quanto aos petrechos apreendidos (e-STJ fls. 15): 



    Os réus estavam na ocasião do flagrante a pleno serviço do tráfico de drogas, auferindo lucro ilicitamente. Com eles foram apreendidos rolos de papel plástico, sacos plásticos, balanças de precisão, expressiva quantidade de drogas, sendo parte em barra e outra em porções, e o local da abordagem foi referenciado pelos moradores como ponto do tráfico de drogas.



     O tribunal local, por sua vez, asseverou (e-STJ fl. 38/39): 



    Há que se ressaltar que Vinícius e Bárbara não negaram que as drogas foram apreendidas no quarto em que estavam dormindo, porém, afirmaram que, mesmo assim, desconheciam a sua existência. Ora, os policiais ouvidos no feito foram enfáticos em afirmar que toda a "maconha" encontrava-se no interior do aludido cômodo de forma plenamente visível, sendo inimaginável pensar que duas pessoas ali dormiriam, por mais de duas semanas, sem que sequer sentissem o odor característico da aludida droga. Verifica-se, portanto, que há elementos suficientes a demonstrar que Vinicius e Bárbara, plenamente conscientes, aderiram à prática delituosa desempenhada por Itamar, pois, do contrário, não haveria razão para as drogas estarem depositadas justamente no quarto em que se "hospedavam", haja vista a existência de outros cômodos em que as drogas poderiam ter sido guardadas. 



    Há que se ressaltar, ainda, que o conluio de Itamar e Vinicius para práticas delitivas, sobretudo relacionadas a drogas, não é recente, conforme levantamento contido à ti. 55 do relatório circunstanciado de investigações acostado ás fis. 48176, que também demonstram que Vinícius possui envolvimento pretérito com o tráfico de drogas, circunstância corroborada pela CAC de fls. 405/406. 



    Nesse contexto, pelas provas coligidas, verifico estar sobejamente demonstrado que as drogas encontradas na residência em que os réus encontravam-se pertenciam igualmente a eles, sendo unicamente destinada à traficância, sobretudo em razão da elevada quantidade apreendida (mais de 05kg de "maconha"), motivo pelo qual não vejo como prosperar a tese absolutória vergastada pelas defesas. 



    Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    Pela leitura dos trechos acima destacados, verifica-se que o Tribunal de origem afastou o redutor mencionado tendo em vista o acervo probatório robusto no sentido de que a paciente se dedica regularmente às atividades criminosas, especialmente tendo em vista a apreensão das drogas em seu quarto, da prévia investigação acerca da prática criminosa e dos petrechos para a traficância (balanças de precisão), elementos que, nos termos da jurisprudência desta Corte, denota a dedicação às atividades criminosas.



    (...).



    E, para se desconstituir tal assertiva, como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.



    (...).



    Sendo assim, os fundamentos apontados pelas instâncias de origem mostram-se idôneos para manter o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada nesse ponto. 



    Uma vez mantida a pena aplicada, é inviável a fixação de regime prisional inicial mais brando (pois já aplicado o semiaberto) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o previsto nos arts. 33 e 44 do Código Penal.”



     



    Diante do cenário descrito, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias anteriores afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente